Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711948-57.2022.8.07.0000 Agravante(s) Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Agravado(s) Eduardo Miranda Lisboa Machado Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 84632830), na ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Eduardo Miranda Lisboa Machado, processo n. 0700049-64.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de penhora de até 35% por cento do salário do devedor, até a satisfação integral do débito, nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 118099240. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Em razões recursais (Id 34488906), a agravante salienta ter movido ação de execução de título extrajudicial aparelhada em contrato de mútuo firmado entre as partes. Diz que inicialmente eram as parcelas relativas ao adimplemento da obrigação descontadas diretamente da sua folha de pagamento. Informa que, sem qualquer anuência da Entidade agravante, houve a interrupção dos referidos descontos. Assim, não obstante as notificações enviadas [...]ID 27268546), o recorrido permaneceu em mora, razão pela qual foi necessário o ajuizamento da execução. Informa que apesar de devidamente citado o agravado quedou-se inerte quanto ao cumprimento de suas obrigações, e sequer apresentou embargos à execução, que já perdura por longos 3 (três) ANOS, sem que haja o adimplemento da obrigação ou até mesmo qualquer manifestação por parte do devedor a fim de se realizar algum acordo. Salienta terem sido infrutíferas as diligências realizadas para localização de bens em nome do devedor, razão pela qual requereu penhora de até 35% do seu salário, porquanto é servidor do Banco de Brasília recebe renda mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Defende o cabimento da penhora de salário para pagamento da dívida, ainda que essa não tenha natureza alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência da parte executada e de sua família, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial atual, a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada. Cita entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Enfatiza a existência de previsão contratual autorizando os descontos em folha de pagamento nos termos da cláusula Quinta (item 5.1) do negócio jurídico firmado entre as partes. Aponta, também, que parte do valor executado se refere a honorários advocatícios, os quais sabidamente são verbas alimentares, a luz do exposto no art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Discorre sobre o ônus dinâmico da prova acenando para possibilidade de determinação, ao executado ou ao seu empregador, no caso o Banco de Brasília, que apresentem comprovante de rendimentos do devedor para fins de aferir a possibilidade da penhora sobre parte de sua remuneração. Por fim, formula os seguintes pedidos: a) seja intimado o agravado no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar resposta ao recurso; b) Intimar o agravado e/ou o seu empregador Banco de Brasília S.A, para apresentar comprovante de rendimentos (contracheque) para fins de aferir a renda bruta e líquida do executado, e assim deferir o valor da penhora a ser realizada; c) ao final, seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão de ID 118113632, determinando o deferimento da penhora de até 35% (trinta e cinco por cento) sobre o salário do agravado, considerando os limites legais; d) Subsidiariamente, que ao menos que penhora requerida no item anterior, seja deferida para fins de pagamento dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, considerando a natureza alimentar destes. A agravante juntou a guia de preparo e o documento de recolhimento no Id 34489760. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, sequer formulou objetivamente pedido neste sentido, tampouco se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em torno da questão meritória. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A singela indicação de tutela de urgência recursal sem a correspondente formulação de pedido, assim como a ausência de exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pleito no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.